Tribunal: TJSP
Processo: 1018707-25.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO – EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS – INCLUSÃO NO CADASTRO DE CHEQUE SEM FUNDOS DO BANCO CENTRAL – ADMISSIBILIDADE – EXCLUSÃO DEPENDENTE DE QUITAÇÃO E DO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE AO CCF – AÇÃO IMPROCEDENTE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL – CPC, ART. 80, II E III - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO